Tribunal: TJMT
Processo: 1015375-80.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015375-80.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), LUCAS HENRIQUE MENEZES NEVES - CPF: 063.419.871-88 (EMBARGADO), EDIVAN FREITAS VIEIRA - CPF: 980.695.941-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA - DÉBITO RECLAMADO NA INICIAL – VALIDADE – RESTITUIÇÃO DO BEM – MULTA DIÁRIA -
OMISSÃO
– NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1015375-80.2019.8.11.0000

EMBARGANTE:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

EMBARGADO:

LUCAS HENRIQUE MENEZES NEVES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra v. acórdão desta Câmara [id.

34891491
]
, que, a unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada.

A embargante alega omissão no julgado, sob o argumento de que caso a requerida pretendesse reaver a posse do veículo, deveria pagar a integralidade da dívida, segundo os valores apresentados pelo autor, frise-se, de uma única vez e no prazo de 05 dias a contar do cumprimento da liminar de busca e apreensão, com a inclusão das custas e despesas processuais e honorários

advocatícios, o que não ocorreu no caso, além de manter a multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), de forma desarrazoada.

Pugna pelo acolhimento e provimento dos embargos de declaração.

O embargado ofertou as contrarrazões no id.
37237490.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de [id.
34891491
]
, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PURGA DA MORA DÉBITO RECLAMADO NA INICIAL - VALIDADE – RESTITUIÇÃO DO BEM – MULTA DIÁRIA - CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O pagamento efetuado pelo recorrido se deu nos termos do artigo 3o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69, o que configura a purga da mora.

A multa constitui instrumento colocado à disposição do magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento de uma ordem judicial.”

Segundo a embargante, o
decisum
é omisso, sob o argumento de que
caso a requerida pretendesse reaver a posse do veículo, deveria pagar a integralidade da dívida, segundo os valores apresentados pelo autor, frise-se, de uma única vez e no prazo de 05 dias a contar do cumprimento da liminar de busca e apreensão, com a inclusão das custas e despesas processuais e honorários

advocatícios, o que não ocorreu no caso, além de manter a multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), de forma desarrazoada.

Pois bem. Em que pese a insurgência da recorrente, tenho que acórdão hostilizado não padece dos vícios apontados. Muito pelo contrário, o acórdão consignou que
“
In casu
, analisando os documentos coligidos, verifica-se que o recorrido depositou em juízo o exato valor apresentado pela recorrente na inicial, com o acréscimo dos honorários advocatícios, que incluiu as parcelas vencidas e vincendas. (Id.24340628 – autos de origem)
.

No que pertine a multa ora embargada, restou consignado que
“Quanto à imposição de multa cominatória ou
astreintes
, é sabido que esta tem por finalidade coagir a agravante a satisfazer a prestação de uma obrigação fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação, ou seja, multa constitui instrumento colocado à disposição do magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento de uma ordem judicial. Desse modo, não me convenço da necessidade de suspender as astreintes, bem como de estender o prazo para restituição do veículo apreendido.”

Assim
,
ev
idencia-se a
nítida intenção da embargante em rediscutir a matéria amplamente analisada, cujo resultado lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundado em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020